Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-49.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004511-49.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREI VIEIRA DA SILVA - CPF: 046.661.051-31 (EMBARGADO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO), CETEPS - CENTRO DE TECNOLOGIA E DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 12.964.574/0001-69 (EMBARGANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), ANDREI VIEIRA DA SILVA - CPF: 046.661.051-31 (EMBARGANTE), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO), CETEPS - CENTRO DE TECNOLOGIA E DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 12.964.574/0001-69 (EMBARGADO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE DIPLOMA POR INADIMPLEMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino em face de acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a condenação pela obrigação de fazer e as astreintes consolidadas em R$ 6.300,00, em razão da retenção indevida de diploma e histórico escolar condicionada ao pagamento de mensalidades em atraso. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de prova de prejuízo profissional concreto, contradição entre o reconhecimento da juntada digital dos documentos em 10/03/2022 e a manutenção da multa até a entrega física em 30/03/2022, e omissão quanto à aplicação do art. 537, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese defensiva de ausência de prova documental de efetivo prejuízo profissional, diante da adoção da premissa do dano moral presumido; (ii) saber se há contradição interna no julgado ao reconhecer o peticionamento eletrônico de 10/03/2022 e, simultaneamente, manter a incidência das astreintes até a entrega física dos documentos em 30/03/2022; e (iii) saber se houve omissão quanto à análise da possibilidade de modulação da multa cominatória com fundamento no art. 537, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto à prova do dano moral. O acórdão enfrentou diretamente a questão ao adotar a premissa jurídica do dano presumido, reconhecendo que a retenção de diploma profissionalizante, por obstruir o acesso ao mercado de trabalho e ao registro no órgão de classe, dispensa a demonstração de prejuízo concreto. A discordância da embargante com essa premissa jurídica não configura silêncio do julgado, mas inconformismo com a resposta desfavorável, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Não há contradição interna no acórdão quanto às astreintes. O julgado não reconheceu a juntada digital de 10/03/2022 como adimplemento integral da obrigação de fazer; registrou apenas o ato processual praticado naquela data, concluindo, de forma tecnicamente precisa, que ele não exauriu o comando judicial, uma vez que a entrega de diploma e histórico escolar pressupõe a disponibilização dos originais físicos ou a garantia de retirada desimpedida, o que somente ocorreu em 30/03/2022. A distinção entre peticionamento eletrônico e cumprimento material da obrigação é juridicamente necessária e não encerra qualquer proposição inconciliável.

Não há omissão quanto ao art. 537, §1º, do CPC. A ausência de menção expressa ao dispositivo não configura vício integrativo quando a tese jurídica subjacente foi apreciada. O acórdão concluiu que o descumprimento foi injustificado e que o montante da penalidade era proporcional à desídia da embargante, o que implica, necessariamente, o exame e a rejeição da hipótese de modulação da multa.

O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, opera de pleno direito com a simples oposição dos embargos, tornando desnecessária qualquer manifestação adicional do Tribunal sobre os dispositivos invocados para fins de acesso às instâncias superiores.

A insurgência da embargante, em sua essência, busca reabrir a discussão do mérito já apreciado pelo Colegiado, pretensão incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não a promover a reforma substancial do julgado.

Embora os embargos sejam infundados para fins de integração, deixa-se de aplicar a multa por caráter protelatório prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por se tratar de primeira oposição de aclaratórios e por se reconhecer que a insurgência visou, ao menos em parte, delimitar a matéria para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a adoção, pelo acórdão, da premissa do dano moral presumido em casos de retenção indevida de diploma profissional, pois a resposta desfavorável ao interesse da parte não se confunde com silêncio do julgado. 2. A distinção entre o ato processual de juntada digital de documentos e o cumprimento material da obrigação de fazer não encerra contradição interna no julgado, mas aplicação necessária do princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. A ausência de menção expressa ao art. 537, §1º, do CPC não configura omissão quando a tese de modulação da multa cominatória foi implicitamente apreciada e rejeitada pela conclusão de proporcionalidade da sanção. 4. O prequestionamento ficto opera de pleno direito com a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos pela
CETEPS - Centro de Tecnologia e de Educação Profissional Ltda.
, em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado que reduziu a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mas manteve a condenação por obrigação de fazer e a multa cominatória.

Inconformada, a embargante afirma a ocorrência de omissão no julgado quanto à ausência de prova documental do efetivo prejuízo profissional, sustentando que a alegação de impedimento de inscrição no CRECI não passou de mera narrativa.

Aduz, também, a existência de contradição ao se reconhecer o cumprimento da liminar em 10.03.2022, mantendo-se, simultaneamente, a exigibilidade da multa até a tradição física em 30.03.2022.

Sustenta ainda que houve silêncio quanto à aplicação do artigo 537, §1º, do CPC, que autorizaria a modulação da sanção pecuniária, com o prequestionamento expresso dos arts. 186, 187, 927 e 944 do CC, arts. 373, I, 489, §1º, IV, 537, §1º, 1.022 e 1.025 do CPC, art. 6º da Lei n, 9.870/99 e arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Por fim, requer que sejam acolhidos os aclaratórios com efeitos infringentes para afastar a condenação em danos morais diante da inexistência de prova de prejuízo, ou, subsidiariamente, excluir ou reduzir substancialmente o montante das astreintes consolidadas.

O embargado apresentou as contrarrazões (ID.368449360) pugnando pela rejeição e a condenação da embargante ao pagamento de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que a real intenção recursal consiste em reabrir a discussão do mérito já apreciado por este colegiado, providência incompatível com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

A embargante afirma que o julgado padece de três vícios distintos. O primeiro consiste em omissão quanto à ausência de comprovação de efetivo prejuízo profissional, sustentando que o acórdão presumiu automaticamente que houve limitação ao exercício profissional do embargado sem enfrentar a tese defensiva de que inexistem nos autos protocolo de requerimento administrativo junto ao CRECI, indeferimento formal, proposta de emprego recusada ou qualquer documento equivalente que demonstrasse impedimento concreto.

Sem razão. No caso em exame, o acórdão não silenciou sobre a questão da prova do dano moral. Ao contrário, enfrentou-a de forma direta e fundamentada, adotando a premissa jurídica do dano moral presumido (
in re ipsa
), que, por sua própria natureza, dispensa a demonstração de prejuízo concreto.

A distinção entre omissão e discordância é, neste ponto, absolutamente decisiva. Quando o Colegiado adota a tese do dano
in re ipsa
, ele não está silenciando sobre a prova do dano, está, na verdade, respondendo à questão de forma contrária ao interesse da embargante, ao reconhecer que, naquela categoria de ilícito, a prova do dano se extrai da própria natureza da conduta lesiva.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

"a retenção de um diploma de curso técnico profissionalizante não se equipara a uma simples falha na prestação de um serviço comum, mormente porque o diploma é o instrumento hábil e essencial para o ingresso do indivíduo no mercado de trabalho e para o registro em seu órgão de classe, neste caso, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI)"
(ID. 361942854)

Ressalto que, o Tema 1.156 do STJ não se aplica ao caso, pois a situação de espera em fila bancária é qualitativamente distinta da retenção de diploma profissional, que obstrui diretamente o exercício de profissão regulamentada e frustra o projeto de vida profissional do estudante.

Ademais, a exigência de documentos comprobatórios de contratação frustrada ou de negativa formal do CRECI, como pretende a embargante, seria incompatível com essa premissa e esvaziaria completamente a proteção conferida pelo art. 6º da Lei n. 9.870/99, que regulamenta a cobrança de anuidades e mensalidades escolares no Brasil.

O segundo vício alegado refere-se a uma suposta contradição no acórdão, que teria reconhecido o peticionamento eletrônico em 10.03.2022, mas mantido a multa até 30.03.2022. Argumenta a embargante que há incompatibilidade entre admitir a juntada dos documentos e declarar a persistência da mora.

Não há, contudo, qualquer vício formal. O julgado não reconheceu a juntada digital como adimplemento integral da obrigação. Delimitou-se, apenas, a registrar o ato processual praticado em 10.03.2022, concluindo acertadamente que ele não exauriu a ordem judicial. Afinal, a entrega de diploma e histórico escolar exige a disponibilização dos documentos originais (físicos) ou a garantia de sua retirada desimpedida. Longe de configurar contradição, a distinção entre o mero peticionamento eletrônico e o adimplemento material da obrigação é juridicamente precisa e necessária.

O terceiro vício apontado refere-se à suposta omissão quanto à aplicação do art. 537, § 1º, do CPC, que autoriza a modulação da multa.

A alegação, contudo, não prospera. A ausência de menção expressa ao número do dispositivo legal não configura omissão, desde que a tese jurídica subjacente tenha sido apreciada, o que ocorreu na espécie.

Ademais, a faculdade de modificar ou excluir a multa cominatória pressupõe que a sanção tenha se tornado insuficiente ou excessiva, ou que haja prova de cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o atraso. No caso, o acórdão concluiu que nenhuma dessas hipóteses se verificou: o descumprimento foi injustificado e o montante da penalidade mostrou-se proporcional à desídia da embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em que pese o pleito do embargado pela aplicação de multa por caráter protelatório, deixo de aplicá-la neste momento, por entender que a insurgência, embora infundada para fins de integração, visou delimitar a matéria para fins de prequestionamento, não se verificando, de plano, o abuso do direito de recorrer.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026